Tribunal: STF
Processo: HC 250705
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUÍZO DO PEDIDO. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE SE OBSERVE O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR MENDES. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar nos autos da apelação criminal nº 7000387-63.2024.7.00.0000, assim ementado:



    “DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 C/C O ART. 311 DO CPM. ATESTADO MÉDICO ADULTERADO. PRELIMINARES DEFENSIVAS.NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. DECISÃO NÃO UNÂNIME. IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000. SÚMULA 17 DO STM. REJEIÇÃO. DECISÃO NÃO UNÂNIME. NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO. DECISÃO NÃO UNÂNIME. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO ALTERNATIVA OBJETIVA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA APM. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. TIPICIDADE DELITIVA. PRESENÇA. CAPACIDADE DE LUDIBRIAR A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. NÃO PROVIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 



    I- Esta Corte, por intermédio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 7000425- 51.2019.7.00.0000, de minha Relatoria, por unanimidade, considerou que “compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas”. No mesmo sentido é a Súmula 17 do STM. 



    II-Ademais, cabe registrar que a posição majoritária desta Corte, com a qual inclusive me alinho, considera que o status de “militar” não é condição de prosseguibilidade. Assim, o ato de licenciamento do Apelante não é capaz de alterar o curso da APM. 



    III-O Princípio da Especialidade veda a aplicação do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar, haja vista que o alcance normativo do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, limita-se somente ao Código de Processo Penal comum, não sendo possível sua aplicação subsidiária no âmbito da Justiça Castrense. 



    IV- Ao contrário do que aduz a Defesa, vislumbra-se que o MPM ofertou a Denúncia nos exatos termos do previsto no art. 77 do CPPM. Ademais, é possível concluir que os fatos imputados restaram comprovados por meio das provas pericial e testemunhal. Embora o citado art. 77 do CPPM exija a exposição de todas as circunstâncias do fato criminoso na peça inaugural, não é necessário que se descreva em minúcias o crime. 



    V- Reconhece-se que a Defesa almeja a declaração de nulidade da Sentença em virtude da utilização de elementos de informação produzidos em momento pré-processual. Entretanto, o exame do questionamento da Defesa encontra-se inevitavelmente relacionado à apuração da prova de autoria e de materialidade, ou seja, ao mérito do Recurso. 



    VI- Outrossim, não prevalece a tese referente à atipicidade delituosa ante o suposto erro grosseiro decorrente da falsificação do atestado médico. Ao contrário do que defende o Apelante, o tipo penal do art. 311 do CPM encontra-se perfeitamente configurado no caso em exame, na medida em que o documento apresentado foi capaz de ludibriar a Administração Castrense. 



    VII- Inaplicável o Princípio da Insignificância, visto que, ao contrário do que aduz o Recorrente, a conduta executada é dotada de ofensividade delitiva, reprovada pelo direito penal militar. Além disso, a ação foi capaz de ludibriar a Administração Castrense, devendo ser reprimida com todo rigor, a fim de desestimular sua reprodução dentro da caserna. 



    VIII- De fato, o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, tal qual dispõe a literalidade do art. 155 do Código de Processo Penal. Não obstante, o uso de tais elementos de informação, acompanhado das provas produzidas em juízo, é metodologia lícita no processo de valoração da prova e de construção da história do fato e, por isso, permite a prolação de uma Sentença condenatória.



    IX- Recurso não provido. Decisão unânime.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 315, c/c art. 311 do Código Penal Militar. A sentença ainda concedeu a suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos. 



    Em sede de apelação, o Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso defensivo, nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente mandamus, a defesa aponta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de proposição do acordo de não persecução penal e na suposta inépcia da inicial.



    Sustenta que “o caso dos autos atende aos requisitos objetivos e subjetivos para a proposição ANPP”, apontando que “firmou-se o entendimento no sentido de que o ANPP retroagirá às ações que estavam em curso, ainda que recebida a Denúncia ou prolatada a Sentença Penal condenatória”. Ainda, aduz que “a Denúncia apresentada pelo Ministério Público Militar imputando ao Sr. Erickson Santos Silva a prática dos delitos previstos nos arts. 311 e, alternativamente, art. 315, do Código Penal Militar, ou seja, falsificação ou apresentação de documento falso, assim contraria a necessidade de clareza e precisão na imputação”, de modo que “tem-se a caracterização da inépcia da Denúncia, vez que ausentes os elementos mínimos que permitam ao jurisdicionado compreender a acusação e, assim, exercer sua defesa de maneira adequada”. Argumenta que “não foram preenchidos os requisitos previstos nos arts. 77 e 78 do CPPM. A falta de descrição detalhada dos fatos ou a ausência de elementos mínimos que permitam ao jurisdicionado exercer plenamente sua defesa são razões suficientes para o trancamento da ‘Ação penal Militar’”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Razões e fundamentações expostas, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA ESPECIAL/TRIBUNAIS SUPERIORES, ‘instituição permanente’ de Defesa Pública plasmada no texto constitucional de 1988, caracterizada como ‘essencial à função jurisdicional do Estado’, a quem incumbe, ‘como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inc. LXXIV, art. 5º, da Constituição Federal’, assistindo de forma jurídica/judicialmente o ‘cidadão civil’, o Sr. ... ERICKSON SANTOS SILVA, requer ...



    01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 1929 , caput, do RISTF, para cassar o Acórdão do Superior Tribunal Militar, publicado no DJE n° 222/2024 em 11/12/2024, Evento 34, Apelação nº 7000387- 63.2024.7.00.0000, ( i ) ao que se requer a determinação do retorno dos autos à instância ad piso com abertura de vista ao Parquet Milicien/Manaus/AM para que se manifeste fundamentadamente sobre a possibilidade do instituto consensual introduzido no ordenamento jurídico brasileiro nominado de ANPP, já que presentes todos os requisitos previstos no art. 28-A, Código de Processo Penal comum; e, caso não determinada o retorno do processo a 1ª instância, ( ii ) que seja reconhecida a sua nulidade da Ação Penal Militar em razão da inobservância dos requisitos estabelecidos nos art. 77, alínea “g” e 78, alínea “a”, do CPPM, porque a exordial Acusatória do Ministério Público Militar apresenta imputação alternativa, atribuindo ao Paciente a prática do delito de falsificação ou de apresentação de documento falso e, assim, caracteriza a falta de clareza e precisão na exposição dos fatos e na classificação do crime o que impossibilita o exercício adequado do direito de Defesa, tornando-a inepta e com ausência de justa causa para persecução penal; 



    02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia: 



    02.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; 



    02.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01; e, 



    03. - que sejam considerados juntados como instrução deste petitório os autos da Apelação nº 7000387-63.2024.7.00.0000 e a Ação Penal Militar nº 7000237-18.2021.7.12.0012 que podem ser acessados no sistema e-PROC da Justiça Militar da União; e, 



    04. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente.”



    É o relatório, DECIDO.



    Prefacialmente, cumpre transcrever a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] III - PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DO ANPP. 



    Ademais, a Defesa suscitou a anulação do feito ante a ausência de celebração de ANPP, o que acarretou, a seu ver, grave violação a direito fundamental.



    Quanto ao ponto, menciona o Apelante que, ao se manifestar sobre o pleito em comento, o Juízo a quo proferiu entendimento contrário a esse, por considerar que o ANPP é admitido somente na Justiça comum e não encontra guarida nesta Justiça especializada. 



    Outrossim, argumenta que o Supremo Tribunal Federal (STF), em recente Decisão, proferida nos autos do Habeas Corpus 232.254, julgado em 29.4.2024, pelo Ministro-Relator Edson Fachin, concedeu, por unanimidade, ‘a ordem de habeas corpus para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares.’ Por consequência, cabe a este Tribunal, a seu ver, admitir o Acordo solicitado. 



    Em que pese a válida argumentação empreendida pelo Apelante, será demonstrado que a tese por ele apresentada não merece prosperar. 



    Ao contrário do que aduz o Requerente, o citado Acordo não constitui direito subjetivo do Investigado e, dessa forma, ao ser considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal, deve ser proposto pelo Ministério Público conforme as especificidades do caso concreto. 



    Nesse sentido, cito entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):



    [...]



    Além disso, o pedido supracitado encontra-se maculado pela preclusão temporal, uma vez que é um instituto substitutivo da APM, o qual não pode ser celebrado em sede de Apelação. A esse respeito, em 17.8.2023, no julgamento da Apelação 7000714-76.2022.7.00.0000/AM, de relatoria do insigne Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, esta Corte assim se pronunciou:



    [...]



    Outrossim, a Resolução CSMPM 126/2022, art. 18-A, §1º, inciso X, veda expressamente a concessão do ANPP na seara castrense:



    [...]



    Nesse sentido, cabe transcrever julgado deste Tribunal que versa sobre a impossibilidade de aplicação do referido instituto no âmbito castrense, in verbis:



    [...]



    Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela Defesa de nulidade por ausência de celebração do ANPP por falta de amparo legal.



    [...]



    V - DA INÉPCIA DA DENÚNCIA. DA IMPUTAÇÃO ALTERNATIVA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARAA INSTAURAÇÃO DAAPM. 



    Quanto à última preliminar apresentada, o Recorrente sustenta o argumento consistente na inépcia da Peça Acusatória. Para tanto, considera que a ‘denúncia colacionada aos autos não aponta com concisão o que deu sua causa e atribui dupla imputação ao acusado, restando à defesa a impugnação dos fatos narrados na exordial.’ Ao final, conclui que ‘nem o órgão acusatório se propôs a demonstrar a tipicidade dos delitos imputados na denúncia em sede de alegações escritas’. 



    O entendimento apresentado não merece acolhimento. 



    Ao contrário do que aduz a Defesa, vislumbra-se que o MPM ofertou a Denúncia nos exatos termos do previsto no art. 77 do CPPM. Ademais, é possível concluir que os fatos imputados restaram comprovados por meio das provas pericial e testemunhal. 



    Embora o citado art. 77 do CPPM exija a exposição de todas as circunstâncias do fato criminoso na peça inaugural, não é necessário que se descreva em minúcias o crime. É o que entende esta Corte Superior:



    [...]



    Verifica-se, ainda, que o Órgão de Acusação, em sede de Alegações Finais, demonstrou cabalmente a autoridade e a materialidade delitivas, valendo-se, inclusive, de trechos de oitivas de testemunhas, a fim de corroborar o pleito condenatório. 



    Por fim, cabe mencionar que o ilustre PGJM, ao tratar sobre a questão ora posta, manifestou-se acertadamente ao alegar que:



    [...]



    Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva apresentada. [...]”



    In casu, no tocante à alegada inépcia da denúncia, cumpre apontar que o entendimento sufragado por esta Suprema Corte é no sentido de que a superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido de trancamento da ação penal por inépcia da denúncia. Nesse sentido:



    PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trancamento da ação penal por inépcia da denúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alegação de inépcia da denúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Tal como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) também entende que a superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o habeas corpus impetrado com a alegação de inépcia da denúncia. 4. Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base epírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não se verifica nenhuma ilegalidade a ser corrigida pelo Supremo Tribunal Federal. A análise do conjunto fático-probatório foi ampla. As instâncias ordinárias entenderam que a autoria, a materialidade e o elemento subjetivo do crime de estupro estavam demonstrados pela prova testemunhal produzida nos autos, não havendo nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do acusado nesta via do habeas corpus . 5. As alegações defensivas, tais como apresentadas, evidenciam o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus , cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fáticoprobatório, como ocorreu. 6. A jurisprudência do STF admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre no caso. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 245.692-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 3/10/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL ATACADO E AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1 º, CPC, E 317, § 1 º, DO RISTF. 1. A decisão ora agravada julgou prejudicado o primeiro agravo regimental interposto, que objetivava “o trancamento da ação penal em razão da inépcia da inicial acusatória”, ante a superveniente prolação de sentença penal condenatória. 2. A parte agravante, por sua vez, limitou-se a reiterar integralmente as razões tecidas na inicial do habeas corpus, enaltecendo a importância do provimento pretendido, sem se insurgir contra os fundamentos da decisão monocrática. 3. O recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada, não preenchendo, pois, o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do RISTF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 168.075-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 29/9/2021)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF já decidiu que a alegação de inépcia da denúncia fica prejudicada com a superveniência da sentença penal, seja absolutória ou condenatória. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 202.441-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30/8/2021)



    Sob outra vertente, no que tange ao acordo de não persecução penal, o Superior Tribunal Militar apontou que “o pedido supracitado encontra-se maculado pela preclusão temporal, uma vez que é um instituto substitutivo da APM, o qual não pode ser celebrado em sede de Apelação”. Assentou, ainda, a “impossibilidade de aplicação do referido instituto no âmbito castrense”.



    Nada obstante, verifico que o esta Corte possui precedentes no sentido da possibilidade de aplicação do ANPP na seara militar, in verbis:



    HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (HC 232.254, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/5/2024)



    Essa orientação vem sendo seguida pelos Ministros desta Corte. Nesse sentido, vale mencionar: HC 250.772, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/1/2025; HC 216.869, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 18/12/2024; HC 249.468, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 3/12/2024; RHC 249.020, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/11/2024.



     Ademais, observo que o Supremo Tribunal Federal, por meio de sua composição plenária, ao julgar o HC 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, acórdão pendente de publicação, fixou a seguinte tese de julgamento:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 



    O Tribunal assentou, ainda, que o referido “julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.



    Na espécie, consta que o interessado provocou o Tribunal de origem acerca da necessidade de se manifestar sobre o oferecimento de acordo de não persecução penal. É certo, ainda, que não há notícia sobre o trânsito em julgado da condenação, de sorte que de acordo com a orientação firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal na oportunidade do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/MS, concluído em 18/9/2024, é possível oferecimento do acordo de não persecução penal. No mesmo sentido: HC 236.223, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 25/9/2024; e HC 245.770-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/9/2024.



    Assim, sem prejuízo de todas as decisões proferidas na referida ação penal e nos recursos subsequentes, incumbe “ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno”.



    Ex positis, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para determinar ao Superior Tribunal Militar que observe o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, e ao membro do Ministério Público oficiante perante a Corte Superior castrense para que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno.



    Publique-se.



    Brasília, 3 3 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente